Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-98.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001356-98.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVETE ANTONIA DA SILVA - CPF: 452.607.451-91 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), IVETE ANTONIA DA SILVA - CPF: 452.607.451-91 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA-PRÊMIO
–
AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/1994 - PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LIQUÍDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o
benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

2.

Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde.

3.

Direito líquido e certo de usufruir da
licença
-prêmio requerida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N.
1001356-98.2019.8.11.0055

INTERESSADOS:
IVETE ANTONIA DA SILVA E

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001356-98.2019.8.11.0055
,
impetrado por
Ivete Antônia da Silva,
contra ato coator do Secretário Municipal de Administração daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante a licença-prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2012/2017.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 7029473) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001356-98.2019.8.11.0055
,
impetrado por
Ivete Antônia da Silva,
contra ato coator do Secretário Municipal de Administração daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante a licença-prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2012/2017.

Extrai-se dos autos que,
Ivete Antônia da silva,
servidora pública municipal, solicitou o benefício da
licença
-prêmio referente aos períodos de
2012 a 2017, sendo indeferido pela administração, sob o fundamento de ter
apresentado atestados médicos no período aquisitivo da
licença
.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

Com efeito, denota-se por meio de referida documentação que todos os afastamentos da impetrante se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar no 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII.

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês;

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas.

[...]

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente
writ
, e CONCEDO a segurança impetrada por
Ivete Antônia da Silva
reconhecendo-se apenas o direito da impetrante a licença prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio 2012/2017.

Observa-se que, a Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto. Especificamente, no artigo 102 dispõe a mencionada lei:

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de
licença
, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de
licença
.

Por outro lado, no artigo 103, estão definidos os motivos pelos quais não se concederá licença-prêmio:

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

Verifica-se dos autos que, os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício da
licença
prêmio
foram para tratamento de saúde, que devem ser considerados como de efetivo exercício laboral
, consoante regra insculpida no artigo 119, da mesma lei de regência:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

Ademais, no tocante ao pedido de nulidade do ato que descontou 54 (cinquenta e quatro) dias de férias referentes aos anos de 2018 e 2019, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau:
os dias foram usufruídos “indevidamente”, visto que a Impetrante não comprovou o efetivo deferimento do usufruto da licença para o período de afastamento pleiteado.

Acrescenta que:

O que se percebe dos autos, conforme verifica-se do documento em id. 21824673, é que a requerente estava liberada pela sua chefia imediata a usufruir da licença prêmio,
contudo não aguardou a formalização do ato administrativo pela autoridade competente que lhe permitiria gozar efetivamente da licença, sendo certo que o desconto dos dias não trabalhados das férias partiu da própria impetrante,
conforme requerimento apresentado nas informações da autoridade coatora (id. 22333774, fls. 23) para que não houvessem descontos de seus vencimentos [...] Desta forma, não há direito líquido e certo em anular o ato de desconto das férias referentes aos anos de 2018 e 2019 dos dias supostamente usufruídos.

Fixados esses pontos, impede destacar que,
a legislação, portanto, é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, por consequência, a aplicação do art. 103, da referida Lei Complementar Municipal n. 006/1994

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021